Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725835-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RONALDO AVELINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE RACISMO E DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJÚRIA RACIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RACISMO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO QUE TANGE AO CRIME DE RACISMO. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TAXATIVIDADE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que o recurso cabível contra a decisão que conclui pela incompetência do juízo é o recurso em sentido estrito. Assim, constitui erro grosseiro e, portanto, inescusável, a interposição de apelação criminal contra a decisão que declina de competência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A ausência de dúvida objetiva acerca do cabimento do recurso inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. 3. As provas dos autos, em especial as declarações da vítima e os “prints” dos diálogos mantidos entre ela e o réu, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou-se de elementos inerentes à identidade de gênero para ofender a vítima. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 26/DF e do Mandado de Injunção no 4733/DF, reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”)”, nada dispondo, portanto, acerca da conduta prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal. 5. Posteriormente, no julgamento da Reclamação Constitucional no 39093/RJ, ajuizada para garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, restou admitindo que, “pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal, a exemplo do que ficou definido em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, referido na tese paradigma”. 6. Tratando-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea de circunstâncias igualmente preponderantes, devem ser compensadas na segunda fase da dosimetria da pena. 7. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, pois, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes. 8. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que o réu tenha tido oportunidade de se manifestar e haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, o que ocorreu na espécie. 9. Embora a conduta do apelante tenha causado danos à integridade psicológica da ofendida, levando-se em consideração as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a ofendida. 10. Recurso do Ministério Público não conhecido, mantida a sentença na parte em que declinou da competência para processar e julgar o crime do artigo 20, § 2o, da Lei no 7.716/89 (praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza), com a redação anterior à Lei no 14.532/2023, para a Justiça Federal. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria relativa à identidade de gênero), com a redação anterior à Lei no 14.532/2023, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais). O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de injúria racial, uma vez que não restou comprovado o dolo específico de menosprezar ou insultar o ofendido em razão de sua identidade de gênero. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025